Tribunal: STF
Processo: RHC 201153
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Alessandro Garcia dos Santos, contra acordão proferido pela Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 600.902 /PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto Defensoria Pública da União em favor de ALESSANDRO GARCIA DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus (e-STJ fls. 105/115). 
    Nesta oportunidade, a Defensoria sustenta que não há que se falar em supressão de instância sobre a alegação de ausência de audiência de justificação, uma vez que, segundo orientação desta Corte da Cidadania, é causa de nulidade, sob o fundamento de que a falta grave deve ser submetida ao Juízo da Execução em caso de condenação, para o exame da legalidade do ato, afastando vícios e resguardando direitos, considerando injustificáveis explicações como excesso de trabalho, falta de pautas para audiência ou mesmo a possibilidade do teletrabalho como motivos para que o Magistrado vulnere o direito do reeducando de ser ouvido em Juízo. 
    Insiste na violação do quórum mínimo exigido para composição do Conselho Administrativo Disciplinar, previsto no art. 67 do Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná. 
    Alega, novamente, que o procedimento de apuração da sanção disciplinar fora realizado na Comarca de Francisco Beltrão, ou seja, local diverso do qual supostamente teria ocorrido (Guarapuava), violando o princípio constitucional da ampla defesa. Por isso, requer a reconsideração da decisão ou que o presente recurso seja submetido a julgamento perante a Quinta Turma desta Corte. 
    É o relatório.” (eDOC 1, p. 137-138)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, foi negado provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme os autos, o paciente respondeu a procedimento disciplinar em razão do cometimento de falta grave, na tentativa de fuga da unidade prisional em Guarapuava, mas apurada e aplicada pelo Conselho Administrativo Disciplinar da penitenciária de Francisco Beltrão para onde o paciente foi transferido posteriormente. (eDOC 1, p. 9)
    O Ministro Relator no STJ, ao apreciar o habeas corpus monocraticamente, asseverou que: 
    “Sobre o quorum, realmente, consta da Ata do Conselho Disciplinar (e-STJ fls. fls. 22/27) apenas a assinatura de 3 técnicos. Ocorre que, para o Tribunal, esse fator não gerou qualquer prejuízo para a defesa (e-STJ fl. 10): 
    Aduz a Defensoria Pública que o julgamento realizado pelo Conselho Disciplinar no PAD nº 927 é nulo porque contou com apenas três (03) técnicos, em afronta ao que dispõe o art. 67 do Estatuto Penitenciário do Paraná: um (01) secretário, quatro (04) técnicos, um (01) defensor e o diretor. [...] ...somente deve decretar-se a nulidade quando a própria finalidade da formalidade estiver comprometida pelo vício. Tal ensinamento aplica-se integralmente ao caso em tela, pois não houve qualquer prejuízo para a defesa do reeducando, tanto que a Defensoria Pública não especifica qual foi o dano experimentado a justificar a nulidade do procedimento, máxime porque Alessandro estava acompanhado de Defensor dativo. 
    Realmente, o art. 563 do Código de Processo Penal condiciona a declaração de nulidade à existência de prejuízo: 
    […]
    Além disso, a referida competência, por ser territorial, é matéria de nulidade relativa, devendo a parte, portanto, provar o prejuízo no devido tempo. Folheando os autos, não encontrei qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau, nem decisão de julgamento nesse sentido, e sim apenas acolhimento da declinação de competência pelo Juízo de Francisco Beltrão, como visto acima. (eDOC 1, p. 107, 111-112)
    A jurisprudência desta Corte coincide com o decisão proferida no STJ. Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 
    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental. (AgR no HC 150.745, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    A PGR por sua vez, afirmou o seguinte em seu parecer:
    “Conforme bem reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, ainda que se reconhecesse a incompetência territorial para a apuração da falta grave – caso fosse necessário que a análise dos fatos tivesse sido realizada na Cadeia Pública de Guarapuava -, não houve qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau (fl. 112). 
    Ao contrário, eventual prejuízo seria mais facilmente demonstrável acaso o procedimento ocorresse em local em que não se encontrava o apenado cumprindo pena, com possível limitação ao exercício de defesa. Com efeito, ainda que reconhecida a incompetência do Juízo de Francisco Beltrão, segundo entendimento desse Supremo Tribunal Federal, seria caso de incompetência relativa, pelo que o prejuízo deveria ser comprovado no devido tempo. Nesse sentido: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (RHC 119965, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe-213 29-10-2014) 
    No mais, a Defensoria também deveria ter demonstrado, em momento oportuno, o prejuízo em relação à alegada nulidade por ausência de quorum mínimo para julgamento perante o Conselho Administrativo.” (eDOC 4, p. 6-8)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente